Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO. BEM LEILOADO INDEVIDAMENTE. RESTRIÇÃO RENAJUD. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar ao autor indenização por danos materiais no total de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto configurada a falha na prestação dos serviços decorrentes da venda indevida de veículo em leilão público.

II. Em suas razões, parte ré recorrente defende a regularidade da alienação do veículo em leilão público. Aduz que os débitos não foram quitados e que não havia restrição do sistema RENAJUD que impedisse a sua alienação. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais ou a sua redução.

III. O recurso é próprio e tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar. Por sua vez, o art. 43 do Código Civil/02 regulamentou a responsabilidade objetiva do Estado, já preconizada na Constituição Federal, determinando que:”Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

V. Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega que não havia qualquer impedimento para venda do veículo VW/Saveiro CE, cor prata, Placa JIY-6028, renavan: 00399084231 chassi 98WLB05U5CP142980. Verifica-se que o veículo foi leiloado pelo DETRAN/DF em 05-10-2021. No entanto, houve a inclusão de restrição de transferência no sistema RENAJUD em 11/09/2019 pelo juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília (ID 47054869 – pág. 35), bem como quitação dos débitos pela parte recorrida (ID 47052396).

VI. Dessa forma, restou comprovado que o veículo possuía restrição anterior à alienação, o que afasta a regularidade do leilão realizado. Assim, diante do ato ilícito da autarquia distrital, do prejuízo sofrido pela parte autora e o nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos apurados.

VIII. O dano material foi devidamente comprovado em razão da alienação do veículo para o arrematante, bem como fixado pelo juízo de origem observando o valor da avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial (ID 47054861, pág. 22), no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

VIII. Quanto aos danos morais, entende-se que os fatos narrados violaram os direitos de personalidade do recorrido. O desgaste psíquico, físico e o abalo moral em razão da alienação indevida de veículo, inclusive com restrições judiciais que deveriam ter sido observadas, configura o dano moral. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1063756, 07007218920178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando esses parâmetros, o valor fixado de R$ 5.000,00 é adequado à hipótese dos autos.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.